Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA.
1. Não é extra petita a sentença congruente com a demanda.
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa.
3. Quantum indenizatório reduzido para valor (R$ 15.000,00) que melhor atenda às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.